Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-93.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704216-93.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSTINIANO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Devidamente intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, em decorrência do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o agravante não atendeu a determinação, mantendo-se inerte, consoante certidão de ID 13724775. Desse modo, em decorrência da não observância dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do presente agravo de instrumento, dele não conhecendo (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa, arquivem-se os autos. Publique-se. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito